Tribunal: TJDFT
Processo: 0020154-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0020154-45.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA DAUDT PRIETO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROSANA DAUDT PRIETO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI e de ROSANA DAUDT PRIETO contra sentença proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar. Em certidão de Id n° 49081647, os autos retornaram concluso considerando “Decisão(ões) proferida(s) por Instância(s) Superior(es), transitada(s) em julgado”, nos seguintes termos: “Em atenção à juntada de Decisão(ões) proferida(s) por Instância(s) Superior(es), transitada(s) em julgado, faço remessa dos presentes autos ao Órgão Julgador”. Ocorre que a referida decisão, proferida pelo STJ nos autos do Resp no 1.934.178/DF, por meio do qual restou determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja feita nova análise das apelações interpostas (ID 49081642 - Pág. 20), já fora apreciado pelo colegiado da 2a Turma Cível e, atendendo a determinação, novo julgamento fora realizado, resultando no Acórdão no 1416100. (ID 34790065.) Na sequência, as partes interpuseram novos recursos especiais (IDS 35639262, 38858340 e 39793920) que, admitido o processamento (ID 41096202 e 41096202), ainda se encontram pendente de julgamento pela Corte Superior. Nesse contexto, retornem os autos para à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC para aguardar novo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos segundos recursos especiais interpostos pelas partes, conforme determinado pela Presidência deste Tribunal. (ID 47757898). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 18:41:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador